Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017121-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (AGRAVADO), ELENI COPETTI ROSA - CPF: 396.127.089-91 (AGRAVADO), ELENI COPETTI ROSA - CPF: 396.127.089-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017121-12.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NOVO CÁLCULO DO PERITO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A ausência de intimação das partes, em particular da executada, para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo perito judicial, fere os princípio da ampla defesa e do contraditório, bem assim, da proibição da decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido pelo
Espólio de Ermirio Ghisleni Rosa
, representado por Eleni Copetti Rosa, homologou o laudo pericial.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, ante a nulidade de intimação da decisão agravada.

Explica que o agravado promoveu o Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, julgada parcialmente procedente, na qual alegou ser credor de R$ 2.107.218,11 em 12/07/2013. Em Exceção de Pré-Executividade, diz que alegou irregularidade nos cálculos e postulou para que fosse iniciada a fase de liquidação de sentença.

Complementa que o Juízo determinou a realização de perícia, que, após retificação, apontou o valor de R$ 564.621,18 devido pelo agravante em 30/09/2018.

Informa que impugnou o cálculo, sob o fundamento de que o valor devido seria de R$ 310.170,18, contudo, em manifestação, o perito judicial refutou as alegações e retificou o cálculo anterior para o montante de R$ 764.602,43, atualizado até 30/04/2018.

Alega que foi proferida decisão que homologou o laudo, sem que as partes fossem intimadas para se manifestar, com a determinação de ofício dos autos ao contador judicial para atualização do débito e posterior intimação da instituição bancária para pagamento do débito.

Sustenta, assim, se tratar de decisão surpresa, sendo necessária a intimação das partes para se manifestar quanto a alteração de valores pelo perito judicial.

Aduz, de outra via, que a decisão agravada carece de fundamentação. Diz que a decisão se limita a homologar o laudo pericial sem apreciar os argumentos tecidos em impugnação. Realça, ainda, que ao não apreciar os esclarecimentos solicitados, ocorreu o cerceamento de defesa.

Assevera que o cálculo judicial aplicou sobre o valor do indébito apurado em 228/04/1991, o INPC e juros de 1% ao mês, quando este deveria ser aplicado a partir da citação. Complementa que a perícia não observou os abatimentos e descontos concedidos.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada para que nova perícia seja realizada ou que seja designada audiência de instrução para a oitiva do perito.

Efeito suspensivo deferido (id 103133984).

Sem contraminuta (id 107331970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017121-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido pelo Espólio de Ermirio Ghisleni Rosa, representado por Eleni Copetti Rosa, homologou o laudo pericial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, no qual, diante da insurgência do banco agravante quanto ao cálculo apresentado pelo agravado, foi determinada a realização de perícia judicial.

Consta que apresentado o laudo, o banco agravante impugnou o cálculo, cujos questionamentos foram esclarecidos pelo perito, que apresentou novo valor a ser restituído de R$ 564.621,18, atualizado em 30/09/2018.

Dessa manifestação, o banco apresentou nova impugnação e o perito a sua manifestação com modificação do cálculo anterior, na qual apontou como valor do débito em 30/04/2018, a quantia de R$ 764.602,43, que foi homologado pelo Juízo nos seguintes termos:

Determinada a apuração do quantum debeatour os litigantes, por meio de várias impugnações, vêm apresentando interpretações, ao bel prazer, do julgado, sempre em proveito próprio.

O laudo pericial, fls. 447/465, e suas complementações à fls. 489/510 e 574/610, comprovam que os cálculos foram foi feitos em conformidade com o determinando no acórdão. Assim, não sendo demonstradas pelos impugnantes quaisquer irregularidades nos cálculos apresentados pelo perito, a sua homologação é medida que se impõe.

...

O cálculo judicial, e seus complementos, refletem as determinações estabelecidas nas normas da CNCCGJ/MT, bem como, o julgado proferido na Segunda Instância, alhures transcrito, razão pela homologo-o e fixo o crédito exequendo em R$ 764.602,43 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e quarenta e três centavos), em 30/04/2018.

Encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito e intime a devedora para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das disposições contidas no artigo 523, do CPC.

Na hipótese, verifica-se que com a nova impugnação do banco agravante, o perito alterou o cálculo de restituição. Contudo, sobre referido novo cálculo, o Juízo não intimou as partes para se manifestarem. Ao contrário, homologou o laudo e de pronto determinou a atualização do débito e intimação da parte ora agravante para realizar o pagamento.

Nesse contexto, conquanto as partes tenham sido intimadas para manifestar-se sobre o trabalho do expert, ao que se evidencia, em relação ao novo cálculo apontado pelo perito, com valor maior que o anterior, não se promoveu a intimação, o que contraria o disposto nos arts. 9o e 10, CPC.

Nesse sentido, esta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - DECISÃO QUE AO MESMO TEMPO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E EXTINGUIU A AÇÃO - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7o E 9o DO CPC/2015 - DIREITO DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE POR ORA CONSIDERAR CORRETOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, instituídos nos artigos 7o e 9o do CPC/2015, a homologação de cálculos elaborados pela contadoria sem que antes as partes sejam previamente ouvidas, em especial quando a mesma decisão extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e autoriza o levantamento do valor bloqueado. Como a parte devedora ainda impugnará os cálculos, não cabe neste momento processual considerar corretos os que foram por ele elaborados.

(N.U 0010053-31.2012.8.11.0004, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Nesta mesma linha:

PROCESSO – Descabida a homologação de laudo pericial antes da oitiva do perito acerca da impugnação oferecida pelas partes, porquanto a elas é assegurado o direito de obterem esclarecimentos sobre as questões que controverterem (CPC/2015, art. 477) - É nula decisão que homologa laudo de avaliação do bem imóvel, sem que tenha sido dada oportunidade para as partes se manifestarem, contrariando o disposto nos arts. 9o e 10, CPC/2015, que determinam que o MM Juízo da causa não poderá proferir decisão sem que as partes sejam previamente ouvidas, ainda que a matéria verse sobre questão que deva ser decidida de ofício - Aplicando-se ao caso dos autos as premissas supra, é de se reconhecer nula a r. decisão agravada, porquanto: (a) pela carta precatória expedida, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo apresentado pelo perito judicial, sendo certo que o MM Juízo da causa determinou apenas e tão somente a intimação do perito para se manifestar acerca do "evento 63092197", ou seja, o parecer divergente do assistente técnico nomeado pela parte credora, sem levar em consideração a manifestação discordante da parte devedora agravante, que embora protocolizada após a determinação de abertura de vista ao perito, já constava dos autos, quando o perito teve acesso aos autos e (b) ainda que assim não o fosse, ante a apresentação de novo laudo pelo vistor judicial, retificando o valor de avaliação do bem, não houve determinação do MM Juízo Deprecado, para que as partes se manifestassem sobre a nova avaliação, tendo em vista que, após a apresentação do novo trabalho pericial, já houve determinação de remessa da carta precatória ao Juízo deprecante – Reforma da r. decisão agravada que homologou o laudo apresentado pelo vistor judicial, acolhendo, em parte, a manifestação da parte agravante para determinar a remessa dos autos ao MM Juízo deprecado, para fins de abertura de vista às partes para se manifestarem acerca do novo laudo apresentado pelo perito, com posterior remessa ao vistor judicial para prestar esclarecimentos. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2276439-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO REPETIÇÃO DO INDÉBITO (fase de cumprimento de sentença) Decisão que, à vista dos esclarecimentos do perito, homologou laudo Parte que não teve oportunidade de se manifestar acerca daqueles esclarecimentos, caracterizado cerceamento de defesa Além disso, necessária fundamentação quanto aos motivos da homologação Decisão anulada de ofício, prejudicado o recurso. (15a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2158630-04.2015.8.26.0000, rel. Des. Vicentini Barroso, j. 01/09/2015, o destaque não consta do original).

Não fosse isso, certo que a ausência de intimação da parte, em particular da executada, a respeito dos novos cálculos apresentados pelo perito judicial, representa cerceamento de defesa.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que o Juízo de origem abra prazo às partes para que se manifestem quanto ao novo cálculo do perito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para revogar a decisão que homologou o laudo pericial, para que as partes sejam intimadas, para que manifestem quanto ao novo cálculo do perito, com o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021